Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600699-39.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
14/12/2024
Número: 0600699-39.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 27/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600699-
39.2024.6.16.0068 que, julgou procedente a presente representação, extinguindo o processo com
julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil para o fim de
confirmar integralmente a liminar na decisão e ainda condenou cada um dos representados,
individualmente, ao pagamento da multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, que fixou
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da veiculação de propaganda eleitoral negativa e
difamatória e por fim, extingo o processo com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo
487 do Código de Processo Civil. (Representação eleitoral proposta pela Coligação Cascavel Unida
e Pra Frente em face de Wanderley Faust e Maurício Theodoro, na qual alega a representante, em
síntese, que os representados estão espalhando informações de cunho difamatórias e inverídicas
sobre o candidato a prefeito Renato Silva, espalhando vídeo com montagem alardeando que o
candidato já está cassado, só não sabe disse e que todos ficarão 8 anos inelegíveis. Segundo sua
ótica, o conteúdo do vídeo tem como objetivo de informar que inveridicamente que o candidato
Renato Silva está com sua candidatura cassada e não participará do pleito eleitoral de 2024. O
vídeo foi postado pelos representados, em grupo chamado #Rolo Confusão e Coisarada e #Vejam
Bem Cascavel e estava sendo compartilhado por meio do aplicativo de mensagens instantâneas
WhatsApp). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAURICIO QUERINO THEODORO (RECORRENTE)

PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
WANDERLEY FAUST (RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRIDA)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)

TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44222181
26/11/2024
22:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44222181 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252376100000043169631
Número do documento: 24112622252376100000043169631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:54:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.606

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600699-39.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: WANDERLEY FAUST
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
RECORRENTE: MAURICIO QUERINO THEODORO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654

Num. 44222181 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252376100000043169631
Número do documento: 24112622252376100000043169631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:54:43
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDA:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
ALEGADA
VEICULAÇÃO
DE
CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO. GRUPO PRIVADO DE WHATSAPP.
AMBIENTE RESTRITO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PRINCÍPIO DA MÍNIMA
INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Os representados WANDERLEY FAUST e MAURÍCIO THEODORO interpuseram
recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que
julgou procedente a representação eleitoral proposta por RENATO DA SILVA e pela
COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE, condenando-os ao pagamento
de multa de R$ 10.000,00 cada, nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
2. A sentença destacou que ao promover a divulgação de informações manipuladas,
os representados agiram em flagrante desrespeito à norma eleitoral, cujo objetivo é
assegurar a lisura do processo eleitoral e a igualdade de oportunidades entre os

Num. 44222181 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252376100000043169631
Número do documento: 24112622252376100000043169631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:54:43
candidatos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a veiculação de conteúdo em grupo
privado de WhatsApp configura propaganda eleitoral negativa, sujeita à intervenção
da Justiça Eleitoral; (ii) verificar se o vídeo compartilhado caracteriza fato
sabidamente inverídico que justifique a procedência da representação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser pautada pelo princípio da mínima interferência no debate democrático,
conforme dispõe o art. 38, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. Assim,
apenas conteúdos com potencial lesivo que configurem violação às regras eleitorais
ou ofensas a direitos são passíveis de remoção.
5. O vídeo em questão se trata de compartilhamento de um processo em trâmite
perante o Juízo para apurar abuso de poder político e religioso por parte dos ora
recorridos, e foi veiculado em grupo privado de WhatsApp restrito, sem
comprovação de que tenha atingido um público geral ou que tenha influenciado o
pleito, configurando-se como exercício legítimo da liberdade de expressão.
6. A jurisprudência do TSE tem entendimento consolidado de que o conteúdo
veiculado em ambiente restrito de aplicativo de mensagens, sem evidência de
"viralização" ou repercussão significativa, não configura propaganda eleitoral
passível de intervenção (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 13351, Min. Rosa
Weber, 2019; TSE, Referendo na Representação nº 060121147, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, 2022).
7. O conteúdo analisado não preencheu os critérios para caracterização de fato
sabidamente inverídico, definidos como aqueles perceptíveis de plano, que não
demandam investigação mais apurada, conforme precedentes do TSE (AgR-
AREspE nº 060040043, Min. Raul Araújo Filho, 2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar
improcedente a representação eleitoral proposta por Renato da Silva e pela
Coligação Cascavel Unida e Pra Frente.
9. Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo em grupo restrito de WhatsApp,
sem demonstração de impacto eleitoral significativo, é protegida pela liberdade de
expressão e não caracteriza propaganda eleitoral negativa, salvo prova de
repercussão ou potencial lesivo ao processo eleitoral.
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44222181 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252376100000043169631
Número do documento: 24112622252376100000043169631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:54:43
- Constituição Federal, art. 5º, IV.
- Lei nº 9.504/1997, art. 57-J.
- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, § 1º; art. 33, § 2º; art. 38.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 13351, Min. Rosa Weber, DJE 15/08/2019.
- TSE, Referendo na Representação nº 060121147, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
PSESS 30/09/2022.
- TSE, AgR-AREspE nº 060040043, Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por WANDERLEY FAUST e MAURÍCIO THEODORO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou procedente
a representação eleitoral proposta pela COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE e
RENATO DA SILVA, para apurar a veiculação de fato sabidamente inverídico, condenando os
recorrentes ao pagamento de multa de R$ 10.000,00 cada, nos termos do artigo 57-D, § 2º, da
Lei nº 9.504/97.
Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta para apurar a veiculação de um vídeo falso,
nos grupos de WhatsApp “VEJA BEM CASCAVEL” e “ROLO CONFUSÃO E COISARADA”, pelos
ora recorrentes, disseminando que o candidato Renato da Silva estaria cassado e não participaria
do pleito de 2024.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau, liminarmente, proibiu que os representados compartilhassem
ou permitissem o compartilhamento do vídeo impugnado em suas redes sociais ou aplicativos de
comunicação, sob pena de multa de R$5.000,00 por descumprimento (ID 44168149). No mérito,
confirmou a liminar e julgou procedente o pedido, condenando os representados ao pagamento
de multa de R$10.000,00 cada, nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97 (ID
44168168).

Num. 44222181 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252376100000043169631
Número do documento: 24112622252376100000043169631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:54:43
Em suas razões recursais (ID 44168175), os recorrentes alegam que se trata de conteúdo
divulgado em grupos restritos de whatsapp, não se configurando como propaganda eleitoral, mas
de exercício do direito de liberdade de expressão. Argumentam que não há ofensa ou fato
sabidamente inverídico no texto do vídeo, mas reflete uma possibilidade real de cassação, nos
autos de AIJE nº 0600664-79.2024.6.16.0068, no qual se apura abuso de poder político e
religioso por parte de Renato da Silva e Henrique Mecabô. Prosseguem, afirmando que o vídeo
conta a história da citada ação e da possível cassação, tratando-se de especulação em cima de
jurisprudências similares ao caso. Afiançam, ainda, que o vídeo não contém montagem ou
trucagem. Requerem o provimento do recurso, para o fim de julgar improcedente a representação
e afastar a pena de multa aplicada.
Contrarrazões apresentadas pelos recorridos (ID 44168179), pugnando pelo desprovimento do
recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, entendendo que houve desinformação com base em informações
manipuladas (ID 44172842).
Encaminhados ao NUPEC (ID 44174576), restando infrutífera a conciliação (ID 44192197).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por WANDERLEY FAUST e MAURÍCIO
THEODORO contra a sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que
julgou procedente a representação eleitoral proposta pela COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E
PRA FRENTE e RENATO DA SILVA, para apurar a veiculação de fato sabidamente inverídico,
condenando os recorrentes ao pagamento de multa de R$ 10.000,00 cada, nos termos do artigo
57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a veiculação de conteúdo em grupo privado de
WhatsApp configura propaganda eleitoral negativa, sujeita à intervenção da Justiça Eleitoral; (ii)
verificar se o vídeo compartilhado caracteriza fato sabidamente inverídico que justifique a
procedência da representação eleitoral.
A mensagem supostamente inverídica foi veiculada nos grupos de WhatsApp “VEJAM BEM
CASCAVEL” e “ROLO CONFUSÃO E COISARADA”, por meio de um vídeo, que contém diversas
imagens, dentre elas, algumas que apontam a cassação de Renato da Silva e daqueles que
estavam presentes em um culto, realizado no interior da Igreja Assembleia de Deus, bem como
trechos de uma filmagem realizada no próprio culto (ID 44168139):

Num. 44222181 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252376100000043169631
Número do documento: 24112622252376100000043169631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:54:43

Num. 44222181 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252376100000043169631
Número do documento: 24112622252376100000043169631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:54:43
O vídeo apresenta o seguinte conteúdo:
Locutora: Por que Renato Silva não será mais candidato ou não poderá assumir
como prefeito?
No dia 19/09/2024, na semana passada, a justiça eleitoral cassou a candidatura à
reeleição da atual prefeita Fabíola Alves, do PSDB, por promover campanha durante
culto em uma igreja da Assembleia de Deus. A prefeita, além disso, ficou inelegível
por 8 anos. Renato Silva cometeu o mesmo crime eleitoral gravíssimo ao promover
campanha durante culto de pastores e obreiros da igreja Assembleia de Deus, em
Cascavel.
“Pastor: E o prefeito veio aqui mais uma vez. Para sinalizar.”
Locutora: Porém, com agravantes, tanto Renato quanto o pastor Clemerson. Junto
de Mizael Pereira, Rômulo Quintino, Henrique Mecabô e Leonaldo Paranhos, além
de fazerem campanha, ameaçaram e constrangeram os pastores na apresentação.
Já foi pedida a cassação de sua candidatura, usando como exemplo a
jurisprudência da cidade de São Paulo. Renato já está cassado, só não sabe ainda,
e todos os presentes ficarão 8 anos inelegíveis.
“Pastor: A fatura chega. Isso não é ameaça! Isso é voz de liderança. Porque ou você
tá no barco ou você tá fora dele. É assim, desse jeito! É assim que vai ser. Eu digo a
vocês, prefeito Paranhos veio aqui, acompanhado do Rômulo. Mecabô esse rapaz,
aqui o Renato e o prefeito veio aqui mais uma vez para sinalizar a Aliança que tem
conosco, a nossa igreja. Renato: Eu sou apaixonado pelo seu comportamento, pela
sua firmeza, eu sempre defendi que as nossas igrejas deveriam nos ajudar a
governar. Me cortem o pescoço depois, se necessário for, se não cumprir a missão
que assume perante o (inaudível)”.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44018955):
“(...)
Observando o conteúdo do vídeo compartilhado pelos representados, é impossível
se falar em mera liberdade de expressão, posto que teve ele nítido interesse em
criar, artificialmente, estados mentais no eleitorado.
No material impugnado, é possível constatar que há a falsa impressão de que houve
pronunciamento judicial determinando a cassação do candidato Renato Silva, tudo
mediante a utilização de montagens de áudio e de imagens.
Resta evidente a aplicação do artigo 242 do Código Eleitoral:
(...)

Num. 44222181 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252376100000043169631
Número do documento: 24112622252376100000043169631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:54:43
Neste sentido:
(...)
O comportamento dos representados deve ser reprimido, posto que em clara
violação ao disposto no § 1º do artigo 27 da Resolução 23.610/19 TSE, já acima
transcrito.
Sobre o tema, já se manifestou a Justiça Eleitoral:
(...)
A procedência do pedido, portanto, é medida que se impõe, devendo ser observada
a disciplina do artigo 57-D da Lei das Eleições.
(...)
Neste passo, observando a conduta dos representados e sua repercussão para o
pleito, entendo razoável a fixação da reprimenda em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada um, sem solidariedade.
III – DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente representação, extinguindo
o processo com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do Código
de Processo Civil para o fim de CONFIRMAR INTEGRALMENTE a liminar na
decisão do id 125333116.
Ainda, CONDENO cada um dos representados, individualmente, ao pagamento da
multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, que fixo no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), em razão da veiculação de propaganda eleitoral negativa
e difamatória.” (grifos no original)

Sabe-se que, na esfera da propaganda eleitoral, deve-se primar pela promoção do debate salutar
no âmbito das ideias e críticas fidedignas, objetivando a proteção da liberdade de expressão, a
proibição da censura, o direito à informação e à comunicação.
Com efeito, a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático, nos termos do que dispõe o
artigo 38, caput e § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as

Num. 44222181 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252376100000043169631
Número do documento: 24112622252376100000043169631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:54:43
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às
regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.

Nessa linha é a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO
A
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL. TELEVISÃO. INSERÇÕES. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO. ART. 242 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO
NECESSÁRIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REFERENDO.
1. Nos termos do art. 10, § 1º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a restrição ao emprego
de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados
mentais, emocionais e passionais não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a
publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-
se proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão"
(destaquei).
2. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada na perspectiva da parte final do
caput do art. 242 do Código Eleitoral, é no sentido de que tal dispositivo não pode
ser interpretado como impeditivo à crítica de natureza política, mesmo que dura e
ácida, mas que é inerente ao próprio debate eleitoral e, como consequência, ao
próprio regime democrático.3. A aplicação da norma proibitiva do art. 242 do CE é
cabível apenas em hipóteses excepcionalíssimas, sob pena de esvaziamento
completo, ao fim e ao cabo, de toda e qualquer propaganda eleitoral, naturalmente
inclinada a despertar sentimentos e emoções, já que a escolha eleitoral nem de
longe pode ser qualificada como puramente racional.
4. A teor do disposto no art. 38 da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a atuação da
Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático".
5. Liminar indeferida referendada.
(TSE Referendo na Representação nº060121147, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 30/09/2022 - grifamos).

A par disso, a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 27, § 1º permite a livre
manifestação do pensamento na internet, desde que não haja ofensa à honra ou divulgação de
fatos sabidamente inverídicos, nos seguintes termos:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).

Num. 44222181 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252376100000043169631
Número do documento: 24112622252376100000043169631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:54:43
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Sobre a proibição do anonimato e a realização de propaganda por meio de mensagens
instantâneas, os artigos 30 e 34, II da Resolução n° 23.610/2019 do TSE assim dispõem:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos
termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, b e c , e 58-A da Lei nº 9.504/1997 , e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica e
mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput) ,
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº
9.504/1997, art. 57-D, § 2º).

Art. 34. É vedada a realização de propaganda: (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
(...)
II - por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas sem consentimento
da pessoa destinatária ou a partir da contratação expedientes, tecnologias ou
serviços não fornecidos pelo provedor de aplicação e em desacordo com seus
termos de uso. ( Constituição Federal, art. 5º, X e XI ; Código Eleitoral, art. 243,
VI ; Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ) (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

Sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da Resolução nº 23.610/2019
do TSE assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)

Num. 44222181 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252376100000043169631
Número do documento: 24112622252376100000043169631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:54:43
Segundo o supracitado artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019, a Justiça Eleitoral deve se guiar
pelo princípio da mínima intervenção nas discussões políticas, com o objetivo de garantir a
liberdade de expressão e evitar a censura.
Contudo, “a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configuram
prática desviante, que gera verdadeira ‘falha no livre mercado de ideias políticas’,
deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha”.
Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de
fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente
reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação
das ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento
da própria liberdade de formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão
BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022 Publicação:
19/12/2022).
Não obstante isso, tendo em vista que o vídeo foi veiculado em grupo restrito de WhatsApp não
se submete às normas sobre propaganda eleitoral, nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2º, da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, que tem a seguinte redação:
Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por
candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, por qualquer meio,
deverão oferecer identificação completa da pessoa remetente, bem como dispor de
mecanismo que permita à pessoa destinatária a solicitação de descadastramento e
eliminação dos seus dados pessoais, obrigada a pessoa remetente a providenciá-los
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ( Lei nº 9.504/1997, arts. 57-G, caput , e 57-
J ; Lei nº 13.709/2018, arts. 9º, III e IV , e 18, IV e VI ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos
de participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às normas sobre
propaganda eleitoral previstas nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J-
grifamos).

Deste modo, denota-se que as informações, os dados, as fotos e os vídeos trocados em grupos
privados do WhatsApp são protegidos pela garantia constitucional da liberdade de expressão e
pensamento, em razão da natureza privada de referidos grupos, aos quais se tem acesso
mediante convite ou aceitação de participação. Essa característica impede a visualização por
terceiros não autorizados, diferenciando-se dos conteúdos em redes sociais públicas, como
Facebook e Instagram, os quais são acessíveis, comentáveis e compartilháveis por qualquer
usuário.
Assim, há uma distinção entre o potencial de alcance e os recursos tecnológicos disponíveis

Num. 44222181 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252376100000043169631
Número do documento: 24112622252376100000043169631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:54:43
nesses diferentes ambientes digitais. Enquanto redes sociais possuem ampla capacidade de
disseminação e interação aberta, os grupos privados no WhatsApp são limitados em número de
participantes (atualmente, até 1.024 membros), os quais só podem ser adicionados mediante
convite ou com a aceitação de um link de acesso, inclusive, podendo o usuário do aplicativo
recusar o referido convite e, caso o aceite, sair a qualquer tempo. Essa limitação estrutural
reforça o caráter privado e consensual das comunicações realizadas via WhatsApp, justificando a
ausência, em regra, de relevância jurídica para a atuação da Justiça Eleitoral.
Em relação ao envio de mensagens em grupos privados de WhatsApp, a jurisprudência do TSE e
desta Corte se assenta no sentido de que não configura propaganda eleitoral, devendo-se
privilegiar o exercício legítimo da liberdade de expressão em ambiente restrito. Confira-se:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE
MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS.
AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO
GRUPO. IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
CONFLITO
ENTRE
BENS
JURÍDICOS.
"VIRALIZAÇÃO". FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS.
POSIÇÃO
PREFERENCIAL
DA
LIBERDADE
COMUNICATIVA
OU
DE
EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
(...)
6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas
ao público, a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A
comunicação é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um
grupo limitado de pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que
justifica, à luz da proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da
liberdade comunicativa ou de expressão.
7. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado
democrático
brasileiro,
não
caracterizada
a
propaganda
eleitoral
extemporânea porquanto o pedido de votos realizado pela recorrente em
ambiente restrito do aplicativo Whatsapp não objetivou o público em geral, a
acaso macular a igualdade de oportunidade entre os candidatos, mas apenas
os integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita aos seus
usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de
expressão.
8. Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual
"viralização" instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente, ausente,
contudo, informações concretas, com sólido embasamento probatório, resultando
fragilizada a afirmação, que não pode se amparar em conjecturas e presunções.
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte, afastar a

Num. 44222181 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252376100000043169631
Número do documento: 24112622252376100000043169631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:54:43
sanção de multa aplicada na origem.
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº13351, Acórdão, Min. Rosa Weber, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 15/08/2019 - grifamos).

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DEMANDA
RELATIVA À ELEIÇÃO PROPORCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARTIDO
POLÍTICO AINDA QUE COLIGADO PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. CAUSA
MADURA PARA JULGAMENTO. CONTEÚDO VEICULADO NO APLICATIVO DE
MENSAGENS WHATSAPP. GRUPO COM 32 PESSOAS. AMBIENTE RESTRITO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS
CANDIDATOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROPAGANDA NEGATIVA NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Diretório Municipal do Partido Liberal de Cambé interpôs recurso eleitoral
contra a sentença do Juízo da 78ª Zona Eleitoral, que julgou extinta a representação
eleitoral, sem resolução de mérito, por entender que o recorrente era parte ilegítima
para propor a demanda.
1.2 O recorrente argumentou que é parte legitima para propor demandas relativas
aos cargos proporcionais, bem como que o conteúdo difamatório divulgado pelo
recorrido, Paulo Cogo, no WhatsApp, era direcionado especificamente ao Partido
Liberal de Cambé e envolvia alegações falsas de malversação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
1.3.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e pelo
acolhimento da preliminar de legitimidade ativa, mas pelo seu desprovimento quanto
ao mérito, considerando que as críticas do recorrido não configuraram propagação
de informações falsas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se o Diretório Municipal do Partido
Liberal de Cambé possui legitimidade para propor a representação de forma isolada,
mesmo sendo parte de uma coligação; (ii) verificar se o conteúdo divulgado por
Paulo Cogo, em grupo fechado do aplicativo de mensagens WhatsApp, configura a
prática de propaganda negativa em desfavor do representante, ensejando a
imposição de multa no valor máximo de R$ 30.000,00, nos termos do artigo 57-D, da
Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Da preliminar de legitimidade ativa: Na impossibilidade de celebração de
coligações para o pleito proporcional, em face da promulgação da Emenda

Num. 44222181 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252376100000043169631
Número do documento: 24112622252376100000043169631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:54:43
Constitucional nº 97/2017, o partido político, isoladamente, passa a ser dotado de
legitimação ativa para a propositura de representações relacionadas às eleições
proporcionais, como ocorre no caso em análise. Desse modo, deve-se acolher a
preliminar suscitada pela recorrente, para se reconhecer sua legitimidade ativa para
a propositura da presente demanda.
3.2 Não se mostra necessário o retorno dos autos à origem para que seja analisado
o mérito da demanda, como pretende o recorrente, eis que a causa se encontra
madura para julgamento, na forma do art. 1.013, inciso I, do Código de Processo
Civil, já que a questão cuida apenas da divulgação de propaganda negativa no
aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp.
3.3 Quanto ao mérito, a publicação trata de supostas injustiças na distribuição
de recursos públicos de campanha aos candidatos ao cargo de vereador pelo
Partido Liberal, não apresentando notícias sabidamente inverídicas ou
conteúdo que prejudique a honra ou a imagem do representante ou de seus
candidatos, o que é abertamente permitido pela legislação eleitoral, em
respeito ao debate político e à liberdade de expressão exercida dentro dos
ditames constitucionais.
3.4 Outrossim, o conteúdo impugnado foi veiculado no aplicativo de
mensagens WhatsApp, em grupo com 32 pessoas, não havendo que se falar
em propaganda eleitoral negativa, eis que divulgado em ambiente restrito, sem
potencialidade lesiva ou aptidão para comprometer o princípio da igualdade de
condições entre os candidatos, devendo a publicação ser abarcada pelo
exercício legítimo da liberdade de expressão, conforme precedentes do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a
legitimidade ativa do recorrente e, no mérito, julgar improcedente a presente
representação eleitoral.
4.2 Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo em grupo restrito de
WhatsApp, sem a comprovação de repercussão eleitoral, está amparada pelo
direito de liberdade de expressão, não caracterizando propaganda eleitoral
negativa.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 6º, § 4º e art. 57-D.
- Código de Processo Civil, art. 485, VI e art. 1.013, I.
- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, § 4º.
(RECURSO ELEITORAL nº060044536, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/10/2024 - grifamos).

Num. 44222181 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252376100000043169631
Número do documento: 24112622252376100000043169631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:54:43

Na espécie, a mensagem foi realizada pelos recorrentes em grupo de WhatsApp, em ambiente
restrito, não objetivando o público em geral, ou a macular a igualdade de oportunidade entre os
candidatos, enquanto conversa circunscrita aos seus usuários.
Incumbiria à parte demandante demonstrar que o número de participantes dos grupos de
WhatsApp, eventualmente, pudesse configurar propaganda irregular. O fato é que não há nos
autos essa informação, presumindo-se que se trata de grupo restrito, com poucos participantes,
não afetando, assim, o equilíbrio do pleito. fossem
Se ainda assim não o fosse, não restou configurada a veiculação de fato sabidamente inverídico,
na medida em que, segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fato sabidamente
inverídico “(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível de plano (...)” (TSE,
AgR-AREspE nº 060040043 Acórdão, CURITIBA - PR, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho,
28/08/2023).
No caso, de plano, não é possível constatar que se tratou de notícia sabidamente falsa, porque
requer uma investigação apurada acerca dos fatos alegados, em ação própria. Observa-se,
ainda, que a locutora do vídeo explica acerca da existência da AIJE nº 0600664-
79.2024.6.16.0068, em trâmite perante o Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, proposta para
apurar justamente a ocorrência de eventual abuso de poder político e religioso por parte dos
recorridos, os quais teriam realizado propaganda eleitoral dentro de uma Igreja, de modo que, se
julgada procedente, poderia, de fato, levar a cassação dos envolvidos.
Deste modo, a divulgação está alcançada pelo exercício legítimo da liberdade de expressão,
enquadrando-se nos permissivos dos artigos 27, §1º e 33, § 2º, da Resolução nº 23.610/2019 do
TSE acima mencionados, que permitem a livre manifestação do pensamento por eleitor
identificado.
Ainda, não há que se falar em anonimato uma vez que houve a identificação daqueles que
divulgaram as mensagens, ora recorrentes.
Assim, mister o provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença
proferida, julgando-se improcedente a representação eleitoral com o afastamento da multa
aplicada aos recorrentes.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por WANDERLEY FAUST e MAURÍCIO THEODORO, para o fim de reformar
a sentença prolatada pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral, julgando-se improcedente a demanda com
o afastamento da multa aplicada aos recorrentes.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44222181 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252376100000043169631
Número do documento: 24112622252376100000043169631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:54:43

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600699-39.2024.6.16.0068 - Cascavel -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTES: WANDERLEY FAUST, MAURICIO QUERINO THEODORO - Advogados do(a)
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA
- PR107712, MICHELINE BUENO - SC63804, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, GABRIELLA IVONETE
MANTOVANI BECKERT - PR118339, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
EVERTON SEIDLER - PR79803, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654 - RECORRIDOS: RENATO DA SILVA,
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO, CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR - Advogados dos RECORRIDOS:
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS
SANTOS - PR119143, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR83449-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA
DE OLIVEIRA - PR91962, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.11.2024